Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722721-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ELAINE APARECIDA LOTERIO EMBARGADO: MARCOS VINICIUS BATISTA, ALESSANDRA ROCHA DIAS, ELAINE APARECIDA LOTERIO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça sobre embargos de declaração de ID 64978040. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES